Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002465-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH
IMPETRADO: JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTES: WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Carlos Alberto Koch, em favor de WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no318-79.2020.811.0045, código 220774.
Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, artigos 121, c./c. 14, II, ambos do Código Penal.
Assim, aduz, em suma, insuficiência de fundamentação da decisão que decretou as prisões cautelares dos pacientes, porquanto não há motivos fortes que demonstrem que colocados em liberdade constituiria ameaça à ordem pública.
Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
No tocante aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que as informações concernentes ao motivo da mantença prisional se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta do fato delitivo, conforme decisão colacionada aos autos.
Nesse aspecto, verifica-se que na decisão ora combatida, o douto magistrado da origem consignou:
“(...) Destarte, o cárcere cautelar se amostra como medida adequada à gravidade dos crimes, não somente pelas circunstâncias em que supostamente ocorreram, onde ambos autuados investiram contra a vida da vítima, efetuando vários disparos de arma de fogo e não conseguindo concretizar os intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, vindo inclusive, EZIO a ser encontrado, logo em seguida, pelos policiais militares no interior de sua residência, com um revolver cal. 38, no 093176, com seis munições deflagradas, como também a fim de evitar a exposição de outros bens jurídicos, como a vida e integridade física de vítima saúde, segurança e ordem públicas a perigo.
Logo, é pertinente salientar que as solturas ou a imposição de medidas cautelares alternativas, ao certo, a esta altura, poderão frustrar a ordem pública, com a possível exposição de outros bens jurídicos a perigo e a eventual reiteração delitiva, sendo certo que, por serem os indiciados policiais militares, possuem extrema capacidade de exercerem efeitos de intimidação sobre a vítima e testemunhas, conforme já demonstrado pelo depoimento da testemunha Georlan Araujo Cunha (...)” (id. 34379494)
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator